Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá – que nos autos n.o 1015492-11.2020.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer – determinou que a requeria forneça tratamento específico método ABA ao Requerente, conforme postulado na inicial, consoante indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a demanda originária ajuizada pelo Agravado, menor impúbere representada por sua genitora, em face da Agravante, alegando possuir 2 (dois) anos de idade e ser usuária do plano de saúde junto a Unimed Cuiabá.
Que após apresentar comportamentos anormais para sua idade, passou por avaliação com psiquiatra infantil, sendo diagnosticado com CID -10 de Transtorno Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamentos com especialidade em psiquiatra, fonoaudiólogo com terapia ABA, Terapeuta Ocupacional Especialista ABA e Terapeuta Ocupacional Sensorial; procurado novo médico psicólogo para avaliação, o qual apresentou diagnostico de CID -10 de F84, necessitando de necessita de avaliação periódica continua com psiquiatria, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e equoterapia.
Assevera a Agravante que a decisão objurgada reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante.
Sustenta ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Que embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, os tratamentos Psiquiatra da infância e adolescência; Fonoaudiólogo especialista em terapia ABA; Terapeuta Ocupacional Especialista ABA; e Terapeuta Ocupacional -Sensorial são classificados como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora.
Ainda, que resta evidente que o quadro clínico da Agravada não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35 -C da Lei no 9.656/98.
Dessa forma, tendo em vista que o exame solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência; portanto, ausente o requisito de perigo de dano previsto no art. 300 do CPC, a cassação da medida concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe.
Discorre sobre a ausência de probabilidade de direito.
Ainda, que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Afinal, como bem asseverou o I. Ministro Villas Boas Cueva, em evento sobre a Judicialização da Saúde Suplementar realizado no Superior Tribunal de Justiça, A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
Que resta incontroverso que a relação mantida entre as partes e o contrato de prestação de serviços médicos estão sob a égide da lei 9.656/98 e a consequente regulação da ANS, também no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória, ao passo que a Resolução Normativa 428/2017, atualmente em vigor, não prevê a cobertura do tratamento pretendido pela parte Agravada, o que impossibilita a Agravante de ser compelida à arcar com procedimentos fora do rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde.
Que o atual Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, ao prever a cobertura para a patologia que acomete a Agravada, o faz por intermédio do emprego do método tradicional.
Que não existindo elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito do Agravado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a r. decisão agravada, com o devido respeito, merece reforma.
Desta feita, entende a Agravante ter demonstrado a ausência dos requisitos ensejadores a concessão da tutela antecipatória, ocorrida em flagrante desrespeito aos dispositivos legais e constitucionais indicado nestas razões de agravo, devendo a medida ser IMEDIATAMENTE REVOGADA.
Defende o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editada pela ANS – Resp. 1.733.013/PR , bem como a observância necessário a este precedente.
Portanto, que por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade dos tratamentos perquiridos em prejuízo aos métodos de terapia convencionais, os quais a Requerida não se nega a fornecer, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura de tratamento com metodologia alternativa, realizado por profissionais não credenciados, devendo ser julgado integralmente improcedente o pleito autoral.
Discorre sobre a irreversibilidade da tutela antecipada.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida.
Ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, principalmente pela ausência de probabilidade do direito, conforme apontado no RESP No 1.733.013/PR acerca da taxatividade do rol da ANS;
Não sendo esse o entendimento do Doutos Julgadores, ad argumentum, requer que seja determinado custeio do tratamento no valor de tabela dos tratamentos convencionais realizados pelos profissionais credenciados ao plano de saúde. Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando a decisão agravada, verifico que razão não assiste a Cooperativa Agravante.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator